Tribunal: TJMT
Processo: 0002231-66.2018.8.11.0008
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PJe
Agravo em Execução Penal n. 0002231-66.2018.8.11.0008
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: André Luiz do Nascimento
Juízo de origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida nos autos do processo executivo n. 0002231-66.2018.8.11.0008 da 3a Vara Criminal da Comarca Barra do Bugres/MT, que declarou a remição de 96 dias a serem descontados da fração para progressão de regime, na forma dos artigos 126 e 128, da LEP em prol de André Luiz do Nascimento.
Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça formulou a seguinte cota nos autos:
“(...)
No compulsar dos autos, verifica-se que o Juiz singular recebeu o presente recurso e determinou a apresentação das contrarrazões defensivas, as quais foram apresentadas, todavia, não teceu fundamentação e não exerceu o juízo de retratação (como pedido expressamente no recurso de agravo de execução penal), conforme disposto no artigo 589, caput, do Código de Processo Penal, ipsis litteris: “Art. 589 – “Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz, que, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários.
(...)
Dessa forma, por ser característica própria do Agravo de Execução Penal o efeito regressivo, e, constatado que o douto magistrado a quo remeteu os autos ao e. Tribunal de Justiça sem se manifestar em sede de juízo de retratação, necessário se faz a conversão do julgamento em diligência, nos termos do artigo 51, inciso VI, do RITJ/MT, determinando a remessa destes autos à Comarca de origem, para que o i. Julgador da instância singela decida, nos termos do artigo 589, do Código de Processo Penal.
Sendo assim, entendo como necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de que os presentes autos retornem à Comarca de origem (3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT) para que o MM. Juiz a quo possa exercer o juízo de retratação”. Id. 45260033 – p.45.
Ocorre que, após detida análise do caderno processual, e ainda em consulta ao processo executivo de pena por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constatei que houve manifestação expressa do magistrado singular em sede de juízo de retratação, ocasião em que ele manteve a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Veja-se:
“Vistos.
1. Em atendimento ao que dispõe o artigo 589, do CPP, SUSTENTO integralmente a decisão proferida, utilizando-me dos mesmos fundamentos.
2. REMETAM-SE os autos ao e. TJ/MT, observando o que preconiza o art. 591, do CPP.
3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário” (trecho extraído do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU)
Por efeito, evidencia-se que a finalidade do dispositivo previsto no art. 589 do Código de Processo Penal foi alcançada, revelando-se despicienda, portanto, a consecução da diligência vindicada.
Com essas considerações, indefiro a cota ministerial.
Remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para a devida manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator